Tribunal: TJSP
Processo: 1039538-20.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo em Loja de Revenda, que não faz a entrega da documentação atualizada do bem. SENTENÇA de extinção sem resolução de mérito no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e procedência quanto ao pedido de indenização por danos morais para condenar a ré a pagar para a

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Compra e venda de veículo em Loja de Revenda, que não faz a entrega da documentação atualizada do bem. SENTENÇA de extinção sem resolução de mérito no tocante ao pedido de obrigação de fazer, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e procedência quanto ao pedido de indenização por danos morais para condenar a ré a pagar para a autora a quantia de R$ 7.000,00, com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a contar da citação, arcando a ré com as custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação. APELAÇÃO só da ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de necessidade de produção de prova oral, pugnando quanto ao mérito pela improcedência ao argumento de que a demora na regularização do documento de transferência se deu por culpa exclusiva da autora. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Conjunto probatório que revela o padecimento moral da autora em razão da demora da ré no cumprimento da obrigação contratual, por cerca de um (1) ano. Ausência de comprovação da cogitada culpa exclusiva da autora para a demora da ré no cumprimento da obrigação contratual. Loja ré que deixou de se desincumbir do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Indenização que deve ser mantida, em vista das circunstâncias do caso concreto, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.